Tribunal: CARF
Processo: 17459.720058/2023-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720058/2023-92
ACÓRDÃO
1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO. AQUISIÇÃO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
SEDIADA NO BRASIL.
É ilegítima a dedução dos valores decorrentes de ágio na aquisição
internacional, quando ausente a comprovação do custo de aquisição
efetivo da pessoa jurídica localizada no Brasil.
DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS. ART. 116 DO
CTN. INAPLICABILIDADE.
Não cabe a alegação de violação ao art. 116, parágrafo único, do CTN,
quando a Fiscalização não desconsidera os negócios jurídicos praticados
pelo contribuinte, mas sim entende que os efeitos fiscais deles decorrentes
são diversos.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Aplicam-se à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido os mesmos critérios
aplicáveis ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso quanto ao mérito da glosa de despesas com ágio e dar provimento para afastar a
qualificação da multa de ofício; Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em
relação à exigência da CSLL e da exigência da multa isolada sobre estimativas pagas a menor;
Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
2
vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, que lhes davam provimento.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, apenas para reduzir a multa de ofício lançada, de
150% para 100%, por força da aplicação retroativa da redução do percentual da multa qualificada,
nos termos estabelecidos pela Lei no 14.689/23, mantendo o crédito tributário lançado, referente
ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2018.
I - DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, a fiscalizada teria amortizado indevidamente ágio
relativo ao investimento mantido na Synthes Indústria e Comércio Ltda., doravante Synthes Brasil.
A multa foi qualificada e, também, foi exigida multa isolada, por recolhimento de antecipações
mensais a menor.
I.1 – Dos Fatos Verificados
As operações societárias consideradas no presente processo são as mesmas já
analisadas no âmbito do processo n° 16561.720.054/2020-21 e dizem respeito à aquisição do
grupo Synthes pelo grupo Johnson & Johnson, doravante JnJ. A figura a seguir ilustra a estrutura
de ambos os grupos, antes da aquisição.
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
3

Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
4
Aquisição do Grupo Synthes pela JnJ
Mediante a fusão entre uma subsidiária da JnJ (SAMSON) e a Synthes INC, com a
extinção da SAMSON, a JnJ passou a ser a investidora do grupo Synthes e os antigos acionistas
desse grupo receberiam ações da JnJ e um montante em dinheiro. Os valores envolvidos nessa
operação teriam gerado Goodwill, fundamentado, pela adquirente, em sinergias complementares
existentes entre os grupos. A figura a seguir ilustra a situação após a referida combinação de
negócios.

Repara-se que a DePuy era investidora da Synthes Hold, que era investidora da
Synthes GMBH, que era investidora da Synthes Brasil
Compra de Ações da Synthes Hold pela Latam International
De acordo com o contrato de compra e venda, de 30/04/2013, a DePuy teria
concordado em vender ações da Synthes Hold para a Latam International, por US$
158.300.000,00. De acordo com uma carta de instruções, o valor teria sido pago pela empresa
Johnson & Johnson International Financial Services Company, doravante JnJ IFSC, para a J.C.
General Services CVBA, doravante JCBS, através da instituição financeira Johnson & Johnson
Loxeubourg Finance Company, doravante JnJ LFC. Contudo, de acordo com a fiscalização, (a) não
foi apresentado comprovante do efetivo pagamento, por instituição financeira independente e (b)
nem teria havido participação direta da vendedora ou da compradora na realização financeira do
negócio.
Em 05/08/2013, a Ernst & Young LLP realizou avaliação do grupo Synthes e estimou
em US$ 158,311 milhões a Synthes BR. Convertendo os USD 158,3 milhões para Reais em agosto
de 2013, chega-se aproximadamente ao valor de R$ 372.242.450,00.
Em 30/08/2013, foi realizada alteração do quadro societário da Synthes Brasil, com
a saída das antigas investidoras (Synthes Hold e Synthes GMBH) e a entrada da Latam
International, como socia majoritária, e da JnJ IFSC como minoritária.
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
5
O capital social da SYNTHES BR totalizava R$ 83.010.474,00. Por consequência, a
diferença entre o valor da aquisição e o custo do capital da SYNTHES BR em 30 de abril de 2013,
teria sido a responsável pelo surgimento do Ágio Synthes na LATAM INTERNATIONAL, conforme a
seguir ilustrado:

Aquisição da Synthes Brasil pela JnJ Brasil
Em 31/08/2013, a JnJ Brasil aumentou capital em R$ 372.242.450,00, que foi
subscrito e integralizado pela Latam International, mediante conferência das quotas do capital da
Synthes Brasil. Com isso, a Latam International passou a ser investidora da JnJ Brasil, que passou a
ser investidora da Synthes Brasil. Como o patrimônio líquido da Synthes Brasil era inferior ao
aumento de capital realizado pela JnJ Brasil, foi reconhecido ágio no investimento. A figura a
seguir ilustra a situação após essa operação.

Incorporação da Synthes Brasil pela JnJ Brasil
Em 01/08/2014, a JnJ Brasil incorporou a Synthes Brasil e passou a amortizar o ágio.
A figura a seguir ilustra essa situação.
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
6

I.2 – Da Infração
A fiscalização entendeu que o ágio Synthes não poderia ter sua amortização
considerada na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para a fiscalização, a intenção da
fiscalizada teria sido a de simular a materialização dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, pela
não participação da JnJ Brasil na Aquisição da Synthes Brasil. Assim, concluiu que o verdadeiro
objetivo das operações era a transferência do ágio para a JnJ Brasil e glosou a amortização do ágio.
Para a fiscalização, como argumentos utilizados para concluir pela indedutibilidade
da amortização do ágio, foram elencados (a) a inexistência de previsão legal para amortização de
ágio transferido, (b) inocorrência do requisito de confusão patrimonial, (c) existência de operações
estruturadas em sequência e em curto espaço de tempo, com o único objetivo de obtenção de
benefício fiscal, (d) Laudo de incorporação posterior à operação que teria gerado o ágio, (e) o ágio
não poderia ter sido calculado com base em valores históricos, anteriores.
I.3 – Da Decisão Recorrida
Cientificada dos autos de infração, a autuada apresentou impugnação, requerendo
o cancelamento do lançamento. Entretanto, conforme antes relatado, na decisão recorrida, foi
adotado o entendimento da fiscalização, mantendo o lançamento e apenas reduzindo o
percentual da multa de ofício, de 150% para 100%, por aplicação retroativa de LEX MITIOR.
II - DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento integral do lançamento e, subsidiariamente: (i) o reconhecimento da improcedência
do auto de infração relativo à CSLL; (ii) o reconhecimento da impossibilidade da qualificação da
multa de ofício ou, ao menos, que (iii) haja a aplicação do artigo 112 do CTN em caso de dúvida; e
(iv) o cancelamento das multas isoladas, em razão, tanto do encerramento do ano-base, quanto
da impossibilidade de sua cumulação com a multa de ofício.
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
7
Após pugnar pela tempestividade de seu recurso e apresentar uma breve descrição
dos fatos atinentes ao processo, a autuada passa a suas razões recursais, conforme a seguir
relatado.
II.1 – Possibilidade de Transferência do Investimento via Integralização de Capital
Transferência do Investimento
Com relação ao entendimento de que não haveria previsão legal para transferência
do ágio, alega não ser vedada a transferência de investimento adquirido com ágio. Argumenta
que não seria possível afastar o direito à amortização fiscal do ágio pela transferência ter ocorrido
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. Aduz que o surgimento original do ágio teria
sido reconhecido pela fiscalização, como decorrente de transação comercial entre partes
independentes e que teria seguido valores de mercado.
Entende que a despesa de amortização do ágio seria correspondente à receita de
equivalência patrimonial e que, até a incorporação, a receita é não tributável e a despesa
indedutível. Porém, com a incorporação, desaparece a receita de equivalência patrimonial e
passam a existir as receitas tributáveis referentes à expectativa de lucratividade futura e, assim,
defende que a despesa de amortização passe a ser dedutível.
Defende que seja natural que o ágio caminhe juntamente com a participação
societária. Nesse sentido refere decisões do CARF e judiciais.
Confusão Patrimonial
Também se insurge contra o requisito de confusão patrimonial, alegando que tal
requisito não se encontra positivado para a situação em comento, sendo referido apenas em casos
de abuso de personalidade jurídica.
Conclui que, no caso, a sociedade adquirida com ágio foi incorporada pela
sociedade que detinha suas quotas e, assim, os fatos subsumir-se-iam ao que está descrito no art.
7o da Lei n° 9.532, de 1997.
Possibilidade de Estruturas Alternativas
Ainda, alega que elegeu, dentre várias estrutura possíveis, a que melhor atenderia
aos seus interesses negociais e que a própria fiscalização teria concordado que, isoladamente, as
operações seriam válidas. Argumenta que, caso a Latam International (ou qualquer outra
empresa do Grupo Johnson & Johnson) tivesse integralizado o aumento de capital da Recorrente
com o mesmo montante utilizado para adquirir a participação na Synthes Brasil (US$
158.300.000,00, o equivalente a R$ 372.242.450,00) e a recorrente, posteriormente, tivesse
adquirido a Synthes Brasil com estes recursos, o ágio seria registrado na Recorrente e, com a
incorporação da Synthes Brasil, passaria a ser reconhecível fiscalmente.
Também defende que a Synthes Brasil poderia ter incorporado a Latan International
e, em seguida, a recorrente, incorporado a Synthes Brasil, gerando a amortização do ágio. Alega
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
8
que a liberdade de auto-organização dos contribuintes deve ser protegida. Aduz que, conforme
Laudo EY – Avaliação Empresas Grupo Synthes, a aquisição mundial da Synthes Inc. possuía
fundamentos negociais e não estritamente fiscais.
Insurge-se contra o que entende ter sido a desconsideração, pela autoridade fiscal,
de atos lícitos por ela praticados. Alega indevida a aplicação do parágrafo único do artigo 116 da
Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), por carência de sua regulamentação por
lei ordinária e por não ter servido de fundamento à autuação fiscal.
II.2 – Geração de Novo Ágio na integralização de capital com Quotas da Syhthes
Alega inocorrência de transferência de ágio e defende ter ocorrido, na subscrição
do aumento de Capital da JnJ Brasil, pela Latam International, mediante a conferência das quotas
de capital da Synthes Brasil, o nascimento de um novo ágio, que preencheria todos os requisitos
de validade para sua ulterior amortização dedutível. Argumenta que a integralização do capital
pode ser realizada por meio de bens avaliáveis em moeda e que o valor dos bens entregues
superaria o patrimônio líquido da investida. Nesse sentido, refere doutrina e aponta o art. 10 da
Lei n° 6.404, de 1976, que equipara a responsabilidade do subscritor à do vendedor. Assim,
conclui que o valor conferido no ato de integralização de capital corresponderia ao valor
efetivamente pago.
Insurge-se contra o entendimento, da fiscalização, de que a JnJ IFSC é que teria
suportado o ônus econômico da aquisição da Synthes Hold pela Latam International. Alega que o
valor pago pelo Grupo JnJ pela aquisição da Synthes Brasil dentro do contexto da aquisição
mundial do Grupo Synthes foi de USD 158,3 milhões, mesmo valor pelo qual a Synthes Brasil foi
transferida à Latam International e valor equivalente, em reais, ao aumento de capital da
Recorrente que deu origem ao registro do ágio no Brasil.
Defende ter cumprido as condições para registro do ágio e sua amortização: (a)
efetiva aquisição das quotas da Synthes, (b) fundamentação do ágio em expectativa de
rentabilidade futura e (c) incorporação da investida pela sociedade que detinha o investimento.
II.3 – Fundamento Econômico e Valor do Ágio
Insurge-se, a autuada, contra o entendimento, de que o Laudo EY Incorporação
Synthes Brasil não estaria apto a fundamentar o ágio em discussão, por ser baseado no custo
histórico da Synthes Brasil, sendo necessária a apuração do valor.
Alega que o laudo foi elaborado no contexto da incorporação, ocorrida em
01/08/2014, e que ele teria vindo a corroborar estudo feito anteriormente. Argumenta que havia
uma contratação da Ernst Young em 2011, para acompanhamento de todo o processo de
aquisição do Grupo Synthes e que a metodologia de avaliação foi a do fluxo de caixa descontado,
chegando a um valor de US$ 158,3 milhões, correspondente a R$ 372 milhões. Aduz que, à época,
a legislação não exigia forma ou momento de elaboração do laudo.
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
9
Defende que, além de esse fundamento ser uma inovação introduzida pela
autoridade julgadora, o laudo não evidenciaria um negócio entre partes relacionadas, mas que
refletiria o valor pago pelo Grupo Johnson & Johnson pela Synthes Brasil.
II.4 – Do Ágio Intragrupo
Alega, a autuada, que na decisão de primeira instância, foi utilizado como
fundamento o fato de operações terem sido realizadas por pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico. Insurge-se contra esse fundamento, defendendo que essa seria uma inovação da
decisão recorrida e que, portanto, deveria ser desconsiderada. Adicionalmente, defende que –
até o advento da Lei n° 12.973, de 2014, não havia óbice ao reconhecimento de ágio em
operações intragrupo, afastando a aplicabilidade para fins fiscais de disposições meramente
contábeis, tais como o Ofício Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007. Adicionalmente, afirma que –
em sentido oposto ao que entendeu a decisão recorrida – o ágio foi originado de transação entre
os grupos JnJ e Synthes, que são partes independentes.
II.5 – Impossibilidade de Adição da Despesa à Base de Cálculo da CSLL
Subsidiariamente, insurge-se contra o lançamento da CSLL e seus acréscimos legais.
Alega que a base de cálculo da CSLL teria sido determinada, pelo legislador, em numerus clausus,
nos termos da Lei n° 7.689, de 1998, fixando cada um dos ajustes aplicáveis. Argumenta que a
legislação teria sido silente quanto a hipótese de adição ao lucro líquido do valor correspondente à
amortização do ágio. Assim, conclui que a amortização seria naturalmente dedutível e que
careceria de base legal o lançamento da CSLL, bem como de seus acréscimos de multa e juros.
II.6 – Da multa Qualificada
Ainda, subsidiariamente, insurge-se contra a qualificação da multa. Alega que a
fiscalização teria equivocadamente identificado intuito fraudulento, por entender que as
operações teriam sido artificialmente engendradas com o único objetivo de aproveitamento fiscal
de valores. Argumenta que as operações teriam sido praticadas de forma absolutamente clara,
sendo válidas, legais e ratificadas pelos órgãos públicos envolvidos.
Defende a inocorrência de simulação, no caso. Entende que a fraude dependeria de
comprovação cabal e que, no caso, ela não teria sido comprovada. Em socorro a seu
entendimento, cita o processo n° 16561.720.054/2020-21, em que os mesmos fatos foram
apreciados, apenas para anos-calendário anteriores, e que – desde a decisão de primeira instância,
naquele processo – a qualificação da multa fora afastada.
Alega que, em vários precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
antes do advento da Lei n° 12.973, de 2014, a qualificação da multa de ofício foi afastada.
Entende que esse seria também o caso, de se afastar a qualificação da multa.
Afirma que erro na interpretação da legislação fiscal não se confundiria com a
prática dolosa de uma conduta. Nesse sentido, cita decisões da CSRF.
II.7 – Da Mula Isolada
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
10
Afirma que os autos de infração teriam apurado indevidamente as multas isoladas e
que, por essa razão deveriam ser declarados nulos, por ofensa ao art. 142 do CTN e aos arts. 10 e
11 do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF). Alega que teria sido constituída, no auto de infração do
IRPJ, multa isolada calculada sobre o valor recolhido a menor, tanto do IRPJ quanto da CSLL.
Entende que isso eivaria de nulidade o lançamento da multa, por falta de liquidez.
Entende que a nulidade de um lançamento não poderia se limitar às hipóteses
previstas no art. 59 do PAF, o que feriria, em seu entendimento, os requisitos mínimos do
lançamento, prejudicando a segurança jurídica.
Subsidiariamente, pede a parcial reforma do acórdão recorrido, para cancelamento
dos valores excedentes, constantes do auto de infração de IRPJ.
Prossegue alegando a inaplicabilidade da multa isolada após o encerramento do
ano-calendário. Argumenta que, ao final do ano-base, já é verificado o montante de tributo
devido, não havendo mais que se falar em adiantamentos mensais. Assim, como os autos de
infração foram lavrados após o encerramento do ano-base, entende insubsistente o lançamento
da multa isolada por falta de antecipações mensais.
Adicionalmente, alega impossibilidade de cumulação das multas isolada e de ofício,
defendendo o entendimento de que se trata de uma única infração, que não poderia ser
penalizada duplamente, em face do princípio da consunção. Nesse sentido, cita decisões da CSRF
do CARF e do STJ.
Defende a aplicação, por analogia, do entendimento esposado na elaboração da
súmula CARF n° 105.
Finaliza alegando a impossibilidade de exigência de multas em caso de dúvida,
referindo o disposto no art. 112 do CTN. De acordo com esse dispositivo, em caso de dúvida, a lei
tributária que define infrações ou lhe comine penalidades, deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao acusado. Argumenta que, no caso, caso a decisão não ocorra por unanimidade de
votos, ficaria – em seu entendimento – configurada a dúvida e, assim, a multa seria indevida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
11
Para delimitação da lide, é necessário colocar que a matéria em discussão é a
dedutibilidade do ágio decorrente do investimento da recorrente na Synthes Brasil, após a
incorporação dessa investida pela recorrente.
Antes de analisar especificamente as alegações recursais, cabe a colocação da visão
geral do ocorrido:
(1) no âmbito da aquisição do Grupo Synthes pelo Grupo JnJ, é alegado o
surgimento de um goodwill;
(2) a Latam International (uma empresa do grupo JnJ) contrata com a DePuy
(também uma empresa do grupo) a aquisição de instrumentos patrimoniais da Synthes Hold
(outra empresa do grupo), pelo valor de US$ 158.300.000,00. Porém o valor contratado não teria
sido pago pela adquirente à alienante. Ao contrário, teria sido pago pela JnJ IFSC, para a JCBS
(ambas empresas do mesmo grupo), através da instituição financeira JnJ LFC (também
pertencente ao grupo). Importante registrar que, de acordo com a fiscalização, não foi
apresentado comprovante do efetivo pagamento, por instituição financeira independente.
(3) Foi realizada alteração do quadro societário da Synthes Brasil, com a saída das
antigas investidoras (Synthes Hold e Synthes GMBH) e a entrada da Latam International, como
sócia majoritária, e da JnJ IFSC como minoritária. Assim, a Latam International passou a ser a
controladora da Synthes Brasil e, consequentemente, passou a registrar um ágio nesse
investimento.
(4) A JnJ Brasil aumentou capital em R$ 372.242.450,00, que foi subscrito e
integralizado pela Latam International, mediante conferência das quotas do capital da Synthes
Brasil. Com isso, a Latam International passou a ser investidora da JnJ Brasil, que passou a ser
investidora da Synthes Brasil. Como o patrimônio líquido da Synthes Brasil era inferior ao
aumento de capital realizado pela JnJ Brasil, foi reconhecido ágio no investimento.
(5) A JnJ Brasil incorporou a Synthes Brasil e passou a amortizar o ágio, para fins
fiscais.
De acordo com o que está descrito no item (1) acima, ocorreu uma aquisição
internacional, sendo que, nessa aquisição, a empresa Synthes Brasil manteve seu quadro acionário
inalterado. Importante lembrar que, no Brasil, é prevista a elaboração de demonstrações
individuais, para contabilização do patrimônio de cada entidade juridicamente reconhecida,
inexistindo previsão para utilização do push down accounting, em que os ativos e passivos das
investidas sejam imediatamente reconhecidos a valores justos. Assim, o ocorrido no exterior não
se refletiu diretamente no Brasil.
Entendo que não tenha havido comprovação do efetivo pagamento do valor de US$
158.300.000,00, correspondente à época a R$ 372.242.450,00. Isso, porque, em razão da
operação descrita no item (2), acima, a Latam International teria adquirido, da DePuy,
instrumentos patrimoniais da Synthes Hold, porém não há comprovação mediante documento
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
12
hábil e idôneo do efetivo pagamento desse valor pelos envolvidos. Ao contrário, o que se verifica,
no cotejo aos autos, é a alegação de movimentação financeira de outras pessoas jurídicas,
mediante a intervenção de uma terceira pessoa, todas do mesmo grupo financeiro.
Na operação descrita no item (3), acima, a Latam International deixa de ser
investidora direta da Synthes Hold, para ser investidora da Synthes Brasil e, nesse momento,
registra ágio no investimento. Em cotejo aos autos, não encontrei prova de pagamento realizado
pela Latam International à Synthes Hold e à Synthes GMBH, nem do eventual ganho de capital a
ser reconhecido pelas empresas Synthes Hold e Synthes GMBH que justificaria a existência de ágio
para a Latam International, na aquisição do investimento na JnJ Brasil. Assim, entendo que, além
de a essa operação, não se aplicarem as regras de nosso direito pátrio, previstas no art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, visto que a Latam International não é pessoa jurídica no Brasil, mas
sim sediada na Holanda, a própria existência do ágio não está comprovada.
Portanto, não resta comprovado o valor efetivamente aportado no aumento de
capital da JnJ Brasil, em razão da operação descrita no item (4), acima. Conforme art. 20 do
Decreto-lei no 1.598/1998, o ágio por rentabilidade futura deve corresponder à diferença entre o
“custo da aquisição do investimento” e o valor do patrimônio líquido. Neste caso, entendo que a
regularidade da transferência dessa operação decorreria de se comprovar o montante
efetivamente pago pela aquisição da Synthes Brasil.
Veja-se que o ágio considerado decorre do sobrepreço na conferência das ações
feita para a integralização de capital da Latam International na Recorrente: enquanto o valor de
patrimônio líquido da Synthes Brasil era de R$ 95.719.000,00, as ações foram integralizadas em
troca do montante correspondente em ações a R$ 372.242.450,00, gerando ágio de R$
277.063.450,00 reconhecido e amortizado pela Recorrente. Destaque-se que o montante de R$
372.242.450,00 corresponde à avaliação global de US$ 158.300.000,00, que apurou o valor justo
da Synthes Brasil. Porém, referido valor justo de US$ 158.300.000,00 foi apurado mediante laudo
global elaborado com a finalidade de estabelecer o valor justo das pessoas jurídicas em
31/03/2013, fazendo menção expressa ao fato de a transação já ter sido concluída um ano antes.
Ou seja, não se considerou o valor efetivamente pago pela participação societária
da Synthes Brasil na transação feita entre as partes independentes, mas sim o valor justo atribuído
por meio de laudo feito posteriormente. De acordo com avaliação da Ernst Young, que analisou as
pessoas jurídicas do grupo Synthes em 31/03/2013, o valor de mercado atribuído à Synthes Brasil
era de US$ 158.311.000,00.
Adicione-se a isso que, dependendo do valor do aumento de capital realizado pela
JnJ Brasil, o valor do ágio poderia ser manipulado, para mais ou para menos, bastando que, para
isso, fossem aceitos, como integralização desse aumento, os instrumentos patrimoniais da Synthes
Brasil. Ora, sendo todos os envolvidos pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, o efetivo
valor de mercado desses instrumentos patrimoniais fica prejudicado.
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
13
Nesse mesmo sentido, cito o voto proferido no acórdão 1301-006.707, do
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, na sessão de 18 de outubro de 2023 que, analisando os
mesmos fatos, chegou a essa conclusão, conforme ementa a seguir reproduzida:
Processo no 16561.720054/2020-21
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1301-006.707 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de outubro de 2023
Recorrentes JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. AQUISIÇÃO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR
EFETIVAMENTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA SEDIADA NO BRASIL.
É ilegítima a dedução dos valores decorrentes de ágio na aquisição internacional,
quando ausente a comprovação do custo de aquisição efetivo da pessoa jurídica
localizada no Brasil.
Feitas as considerações iniciais, passo à análise das razões recursais em específico.
1 – Possibilidade de Transferência do Investimento via Integralização de Capital
Transferência do Investimento
Com razão a impugnante em afirmar não ser vedada a transferência de
investimento adquirido com ágio. De fato, a transferência do investimento em coligada ou
controlada implica a necessidade de sua avaliação pelo método da equivalência patrimonial, que
pode ensejar o reconhecimento de novo ágio. Ocorre que, conforme acima esclarecido, entendo,
como motivos determinantes para a indedutibilidade da amortização do ágio em discussão, o fato
de a investidora Latam International estar no exterior e a falta de comprovação do valor pago pela
participação societária na Synthes Brasil, conferida pela Latam International à JnJ Brasil, como
integralização de aumento de capital. Portanto, a alegada eventual possibilidade de transferência
de investimento não tem o condão de tornar dedutível a amortização em discussão.
Adicionalmente, a recorrente alega que a despesa de amortização do ágio seria
correspondente à receita de equivalência patrimonial e que, até a incorporação, a receita é não
tributável e a despesa indedutível. Porém, com a incorporação, desapareceria a receita de
equivalência patrimonial e passariam a existir as receitas tributáveis referentes à expectativa de
lucratividade futura e, assim, defende que a despesa de amortização passasse a ser dedutível.
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
14
Discordo totalmente desta alegação. Com efeito, normas internacionais de
contabilidade sequer admitem a amortização de goodwill, no caso de equivalência patrimonial.
Nesse sentido, vejamos a NBC TG 18 (R4) – INVESTIMENTO EM COLIGADA E EM
EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM CONJUNTO, adotada por nosso país, em razão do processo
de convergência contábil internacional:
32. O investimento em coligada e em empreendimento controlado em conjunto
deve ser contabilizado pelo método da equivalência patrimonial a partir da data
em que o investimento se tornar sua coligada ou empreendimento controlado em
conjunto. Na aquisição do investimento, quaisquer diferenças entre o custo do
investimento e a participação do investidor no valor justo líquido dos ativos e
passivos identificáveis da investida devem ser contabilizadas como segue:
(a) o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) relativo a uma
coligada ou a um empreendimento controlado em conjunto deve ser incluído no
valor contábil do investimento e sua amortização não é permitida;
(b) qualquer excedente da participação do investidor no valor justo líquido dos
ativos e passivos identificáveis da investida sobre o custo do investimento deve
ser incluído como receita na determinação da participação do investidor nos
resultados da investida no período em que o investimento for adquirido.
...
(Grifos na transcrição)
Entendo que a despesa de amortização do ágio não seja correspondente a eventual
receita de equivalência patrimonial, mas que esteja relacionada ao investimento realizado no
momento da combinação de negócios.
Confusão Patrimonial
Apesar de concordar com a alegação de inexistência de positivação da confusão
patrimonial como requisito para admissão da dedutibilidade da amortização do ágio, com base no
disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, entendo insuficiente para alterar o
entendimento da indedutibilidade da amortização no caso em comento. Conforme esclarecido, os
motivos da indedutibilidade, para este conselheiro, foram o fato de a investidora Latam
International estar no exterior e a falta de comprovação do valor efetivamente pago pela
participação societária da Synthes Brasil. Isso prejudica toda a discussão posterior, acerca dos
efeitos da incorporação da Synthes Brasil pela JnJ Brasil.
Possibilidade de Estruturas Alternativas
A recorrente alega que elegeu, dentre várias estruturas possíveis, a que melhor
atenderia aos seus interesses negociais. Contudo, discordo das conclusões da recorrente quanto
aos efeitos tributários das estruturas alternativas referidas em sua peça recursal.
Argumenta, primeiramente, que, caso a Latam International (ou qualquer outra
empresa do Grupo Johnson & Johnson) tivesse integralizado o aumento de capital da Recorrente
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
15
com o mesmo montante utilizado para adquirir a participação na Synthes Brasil (US$
158.300.000,00, o equivalente a R$ 372.242.450,00) e a recorrente, posteriormente, tivesse
adquirido a Synthes Brasil com estes recursos, o ágio seria registrado na Recorrente e, com a
incorporação da Synthes Brasil, passaria a ser reconhecível fiscalmente.
Ocorre que esse procedimento difere materialmente do procedimento ocorrido,
não caracterizando uma estrutura alternativa, mas outro negócio. Repara-se que, caso a Latam
International tivesse decidido integralizar o aumento de capital da JnJ Brasil em espécie, teria
havido efetiva entrada de recursos no país, com a respectiva comprovação do valor. Todavia, não
foi isso o que aconteceu, com mera conferência de títulos patrimoniais em integralização de
capital, cujo valor era meramente estimado.
Como segunda estrutura alternativa, defende que a Synthes Brasil poderia ter
incorporado a Latam International e, em seguida, a recorrente, incorporado a Synthes Brasil,
gerando a amortização do ágio.
Nesse caso, porém, entendo que incorrer-se-ia nos mesmos problemas
identificados na estrutura efetivamente utilizada, quais sejam o fato de a investidora Latam
International estar no exterior e a problemática de comprovação do valor do ágio na aquisição da
Synthes Brasil pela Latam International.
Saliente-se que a liberdade de auto-organização dos contribuintes deve ser
protegida, porém as consequências das escolhas feitas devem ser suportadas.
A recorrente se insurge contra o que entende ter sido a desconsideração, pela
autoridade fiscal, de atos lícitos por ela praticados, alegando indevida a aplicação do parágrafo
único do artigo 116 da Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), por carência de
sua regulamentação por lei ordinária e por não ter servido de fundamento à autuação fiscal.
Entendo que a desconsideração de negócios jurídicos praticados não se confunde
com a atribuição de efeitos tributários aos negócios jurídicos ocorridos. No caso, não se
desconsiderou qualquer negócio jurídico, mas apenas foi verificado que os negócios praticados
pelo contribuinte não dariam ensejo à amortização do ágio.
Outro ponto importante a ser esclarecido é referente à matéria em litígio e à
alegada inovação de fundamentos para a autuação fiscal pela decisão recorrida.
Pois bem, os fatos ocorridos estão apresentados desde a fiscalização e não são
negados pelas partes, a infração – calcada na indedutibilidade da amortização do ágio – também.
Portanto, entendo que somente haveria inovação caso fosse considerado fato diverso ou alterada
a acusação de infração.
Uma eventual referência a novo argumento – tal como a desconsideração de um
negócio jurídico, que, conforme já colocado no parágrafo anterior, nem sequer ocorreu – não é
vedada. Nesse sentido, cito o acórdão 9101-007.378, cuja ementa se encontra reproduzida a
seguir:
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
16
MATÉRIA IMPUGNADA. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO INVOCADO APENAS EM SEDE
DE RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de impugnar a matéria objeto
do lançamento (ou seja, a infração), o que não se confunde com argumento
subsidiário apenas invocado em sede de recurso voluntário.
No referido acórdão, discutia-se o desrespeito ao limite de trinta por cento do lucro
líquido do período, ajustado por adições e exclusões, para fins de compensação de prejuízos
fiscais. Pois bem, a alegação na impugnação foi a de que a contribuinte estaria sujeita à atividade
rural, já, no Recurso Voluntário, foi alegada a ocorrência de cisão. Repara-se que é aceito
argumento novo pelo contribuinte e, coerentemente, deve ser permitida a utilização de
argumentos novos pelo julgador.
O objeto da demanda é delimitado pelo pedido e pela causa de pedir, caracterizada
como fundamento fático e jurídico que fundamenta o pedido. Não se pode alterar os fatos
discutidos ou a infração imputada, porém é o julgador administrativo quem tem a competência
para dizer o direito aplicável aos fatos e decidir se a infração ocorreu ou não, sem vinculação aos
argumentos das partes.
Nesse sentido, cabe referência ao AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2190906/MA,
2024:
O pleito recursal foi concedido nos exatos termos em que proposto pela demanda
inicial, razão pela qual não há que se falar em julgamento fora do pedido. Aliás,
esta Corte possui entendimento de que "o vício de julgamento extra petita não se
vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas
(causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção
normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo
autor e refutados pelo réu"
2 – Geração de Novo Ágio na integralização de capital com Quotas da Syhthes
Entendo insuficiente para alteração da conclusão de indedutibilidade da
amortização do ágio em questão a alegação de inocorrência de transferência de ágio. Irrelevante
ter ocorrido, a subscrição do aumento de Capital da JnJ Brasil, pela Latam International, mediante
a conferência instrumentos patrimoniais da Synthes Brasil. O nascimento de um novo ágio
depende da comprovação do montante pago.
Assim, não se verificam preenchidos todos os requisitos de validade para a ulterior
amortização dedutível do ágio. Conforme já colocado, a integralização do capital realizada por
meio de bens avaliáveis em moeda demanda comprovação do valor aportado, o que não ocorreu.
Entendo inaplicável ao caso o art. 10 da Lei n° 6.404, de 1976, que equipara a responsabilidade do
subscritor à do vendedor, porque, no caso, as partes são relacionadas, não havendo que se falar
em independência entre o vendedor e o comprador. Dessa forma não se encontra comprovado
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
17
que o valor conferido no ato de integralização de capital corresponderia ao valor efetivamente
pago.
Não procede a insurgência contra o entendimento, da fiscalização, de que a JnJ IFSC
é que teria suportado o ônus econômico da aquisição da Synthes Hold pela Latam International. O
valor eventualmente pago pelo Grupo JnJ pela aquisição da Synthes Brasil dentro do contexto da
aquisição mundial do Grupo Synthes ocorreu no exterior, sem efeitos fiscais no Brasil. Para
caracterização do ágio no Brasil, resta necessária a comprovação objetiva do valor de aquisição de
participação societária referente à pessoa jurídica no país.
3 – Fundamento Econômico e Valor do Ágio
Com o vício de origem, pela falta de comprovação do valor efetivamente pago, em
decorrência da localização da investidora Latam International no exterior, torna-se irrelevante a
alegação acerca do Laudo EY Incorporação Synthes Brasil. Contudo, nos termos antes colocados,
entendo que ele não estaria apto a fundamentar o ágio em discussão, por ser baseado no custo
histórico da Synthes Brasil.
Importante esclarecer – novamente – que esse fundamento não caracteriza uma
inovação introduzida pela autoridade julgadora a quo. Trata-se de mero argumento adicional,
para reforço da conclusão de indedutibilidade da amortização do ágio, acusação colocada desde o
lançamento, pela fiscalização, com base nos fatos desde o início descritos.
4 – Do Ágio Intragrupo
Na decisão recorrida, foi utilizado como fundamento, o fato de operações terem
sido realizadas por pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. Discordo da alegação, da
recorrente, de que essa seria uma inovação da decisão a quo, pelos motivos já explanados e,
quanto ao fundamento em si, entendo que sua eventual insubsistência seja irrelevante para
afastar a infração.
Apenas a título de esclarecimento, concordo que, até o advento da Lei n° 12.973, de
2014, não havia óbice ao reconhecimento de ágio em operações intragrupo. Todavia, entendo
que esse não seja o motivo principal para julgar indedutível sua amortização, no presente caso,
conforme já esclarecido acima.
5 – Impossibilidade de Adição da Despesa à Base de Cálculo da CSLL
Discordo da alegação de inexistência de base legal para o lançamento da CSLL e
seus acréscimos legais. Entendo que haja previsão legal para adição de despesas com amortização
de ágio à base de cálculo da CSLL. O debate é antigo no âmbito deste Conselho, filio-me ao
entendimento esposado no acórdão no 9101-006.254, proferido em sessão realizada em
10/08/2022, de relatoria do Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, nos seguintes termos:
Com efeito, a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os
ajustes determinados na respectiva legislação. Nesse sentido o art. 2o, da Lei no
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
18
7.689/1988, dispõe que a base de cálculo desta contribuição é o ‘valor do
resultado do exercício antes da provisão do imposto de renda’. Veja-se: [...]
(...)Especificamente acerca do tratamento a ser dado à amortização de ágio na
base de cálculo da CSLL, a fim de evitar tautologia, e por concordar integralmente
com os fundamentos de seu voto, reproduzo a seguir o entendimento firmado
pela I. Conselheira Adriana Gomes Rêgo no acórdão 9101-002.310:
(...)Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários
que exsurgem da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses
dispositivos estampam é que os efeitos que a avaliação de investimentos
pelo MEP produz nas contas de resultado devem ser neutros para fins
tributários (neutralidade), à exceção do caso de alienação ou liquidação
(baixa) do investimento (art. 33).
Tal neutralidade se estabelece tanto em relação à variação positiva ou
negativa do valor do investimento em si por ocasião da avaliação pelo MEP
(arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do deságio (art.
25).
(...)Em outras palavras, quis o legislador dizer que as contrapartidas da
amortização do ágio ou deságio são lançadas como despesas (ou receitas),
porém devem ser adicionadas ou excluídas, conforme o caso, da apuração
do lucro real, justamente para que o ágio ou deságio só tenha influência por
ocasião da alienação ou liquidação do investimento.
Não faz sentido, assim, admitir que as disposições do Decreto-Lei no
1.598/1977 sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo
MEP, inclusive no que toca à amortização do ágio, não encontrem eco na
apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências nos
retrocitados dispositivos ao ‘lucro real’.
É de se considerar, também, que, como bem registra a Fazenda Nacional
em suas contrarrazões, o Decreto-Lei no 1.598/1977 - que, como se viu foi
editado com o fim de ‘adaptar a legislação do imposto sobre a renda às
inovações da lei de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976)’ - é anterior à CSLL, introduzida no ordenamento jurídico em 1988,
pela Lei 7.689.
Nesse contexto, tem-se ainda que, se o art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao
estabelecer que se aplicam à CSLL ‘as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (...)
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor’ ,
não tem o condão de estabelecer uma absoluta identidade entre as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode extrair que o fato de a
legislação específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de
dedução.
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
19
(...)Outro argumento em favor da indedutibilidade da amortização do ágio
na apuração da CSLL é o de que a neutralidade da avaliação dos
investimentos pelo método da equivalência patrimonial em relação a essa
contribuição está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de
1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea ‘c’ do § 1o do artigo em
questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão do
resultado positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.
(...)Vale destacar a importante observação feita nesse julgado [Ac. no 1302-
001.170, s. 11/09/2013, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior], no sentido
de que, a afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é
dedutível conduz, contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente
da amortização do deságio é tributada, o que não é razoável, e nem vem
sendo exigido.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF no 390/2004, que dispõe sobre a
apuração e o pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu
art. 44 que ‘aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação,
amortização e exaustão previstas na legislação do IRPJ, exceto as referentes
a depreciação acelerada incentivada, observado o disposto nos art. 104 a
106’.
É de se concluir, por conseguinte, que a neutralidade da avaliação pelo
método da equivalência patrimonial das participações societárias mantidas
na investidora não se restringe ao IRPJ, tendo lugar também na
determinação da base de cálculo da CSLL, razão pela qual o ágio amortizado
contabilmente não pode ser deduzido da base de cálculo dessa
contribuição.
(...)
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Nesses termos, afasto a alegação de dedutibilidade da amortização do ágio, para
fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
6 – Da multa Qualificada
Entendo que assiste razão à recorrente quanto à qualificação da multa. A
recorrente alega que a fiscalização teria equivocadamente identificado intuito fraudulento, por
entender que as operações teriam sido artificialmente engendradas com o único objetivo de
aproveitamento fiscal de valores.
Argumenta que as operações teriam sido praticadas de forma absolutamente clara,
sendo válidas, legais e ratificadas pelos órgãos públicos envolvidos, tendo (i) prestado informações
e fornecido todos os documentos solicitados à Fiscalização, sem impedir, atrapalhar, nem
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
20
confundir o trabalho fiscal, bem como (ii) registrado, arquivado e submetido à análise todos os
atos societários nos órgãos de registro competentes. Assim, conclui que, no máximo, teria
ocorrido um erro na intepretação da legislação fiscal, o que não se confundiria com dolo.
Verifico que o aproveitamento do ágio para fins fiscais, a possibilidade de sua
transferência, a internalização de ágio decorrente de operações no exterior, a identificação do real
adquirente da participação societária e a necessidade de confusão patrimonial são matérias
controvertida no CARF e na CSRF. Com efeito, existem decisões em sentidos opostos sobre essas
matérias.
No presente voto, não fundamentei a glosa da amortização em simulação de
operações. Entendi que a indedutibilidade da amortização do ágio estaria calcada na
impossibilidade de aceitação de valores pagos no exterior para geração de ágio no Brasil, bem
como, e o mais importante, pela falta de comprovação do valor pago especificamente na geração
do ágio, na aquisição do investimento na Synthes Brasil.
Nesses termos, entendo correto desqualificar o patamar de 150% da multa lançada,
para o percentual de 75%, caracterizando a interpretação da legislação fiscal dada pelo
Impugnante, como erro de interpretação.
7 – Da Multa Isolada
Com relação à multa isolada, por antecipações mensais a menor, afasto a alegação
de que os autos de infração teriam apurado indevidamente tais multas e que, por essa razão
deveriam ser declarados nulos.
A recorrente alega que teria sido constituída, no auto de infração do IRPJ, multa
isolada calculada sobre o valor recolhido a menor, tanto do IRPJ quanto da CSLL. Entende que isso
eivaria de nulidade o lançamento da multa, por falta de liquidez.
Não houve erro nessa apuração.
Em primeiro lugar, o valor da multa lançada era equivalente à somatória do valor de
50% sobre (a) o montante de adiantamento devido e recolhido a menor, relativo ao IRPJ; e (b) o
montante de adiantamento devido e recolhido a menor, relativo à CSLL. A recorrente
simplesmente alega que eles deveriam ter sido lançados separadamente. Ora, a multa é isolada e,
portanto, não é referente ao IRPJ ou à CSLL em específico, portanto, o total lançado está
corretamente calculado.
A recorrente compreendeu perfeitamente o lançamento de dele pode se defender.
Portanto, não incide – no caso – o disposto no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, que restringe
a nulidade aos casos de ato praticado por agente incompetente ou com preterição do exercício do
direito de defesa, o que não se verifica no presente processo.
Também não procede o pedido subsidiário, de reforma parcial do acórdão
recorrido, para cancelamento dos valores excedentes, constantes do auto de infração de IRPJ.
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
21
Repita-se, não são valores excedentes, mas sim valores que fazem parte da multa devida, lançados
conjuntamente.
Ainda, afasto as alegações de inaplicabilidade da multa isolada após o
encerramento do ano-calendário e de impossibilidade de cumulação das multas isolada e de
ofício, pelo princípio da consunção. Este é um assunto há muito discutido no CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no
voto vencedor do acórdão 9303-011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021,
época em que compunha o colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Saliento que, naquele voto, discutiu-se caso totalmente análogo ao que se discute no presente
processo, ou seja, a possibilidade de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício
a partir do ano-calendário 2007.
A seguir, encontram-se reproduzidos a ementa e o voto vencedor do referido
acórdão.
(a) Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
(b) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos
esposados pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela
discordar quanto ao entendimento da matéria “concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício, em anos-calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão
alcançados pela Súmula CARF n° 105.
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
22
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam,
a impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção
das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até
poderia dar ensejo à interpretação de impossibilidade de cumulação dessas
multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a partir do ano-calendário
de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro
acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.712 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720058/2023-92
23
Conforme se verifica, ao caso em tela são totalmente aplicáveis os
fundamentos acima e, portanto, é de se manter a exigência da multa
isolada em litígio.
Por fim, entendo inaplicável ao presente caso a alegação de impossibilidade de
exigência de multas em caso de dúvida, com base no disposto no art. 112 do CTN. Isso, porque a
dúvida deve ser do julgador administrativo, quanto à ocorrência do fato ou sua prova. No
presente caso, os fatos foram detalhadamente analisados e a decisão devidamente
fundamentada, não restando espaço para dúvida. O fato de uma decisão colegiada não ser
unânime não caracteriza dúvida, mas tão somente divergência de opiniões e essa divergência não
tem o condão de atrair a regra do art. 112 do CTN.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para afastar a qualificação da multa de ofício lançada, mantendo a integralidade do restante do
lançamento.

É como voto

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 7594
DF CARF MF
Original